Tribunal: CARF
Processo: 17284.720239/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720239/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.100 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
NOVA ACAO - COOPERATIVA DE CONSUMO DE SEMI JOIAS E
BIJUTERIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
COOPERATIVA.
NATUREZA
JURIDICA
VEDADA A OPTANTES DO SIMPLES. COOPERATIVA DE CONSUMO.
EXCEÇÃO À REGRA DE VEDAÇÃO.
Nos termos do inciso VI do § 4o do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006
não se incluem na vedação de opção ao SIMPLES Nacional as cooperativas de
consumo. Considerando que o indeferimento decorreu da informação prestada
no cadastro CNPJ com o CNAE geral de cooperativa e não o específico de
cooperativa de consumo, e que a contribuinte comprovou que seu objeto social
é cooperativa de consumo, há que se deferir a sua opção ao SIMPLES
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional,
conforme Termo de Indeferimento à e-fl. 5 pelo fato de constar no seu cadastro o CNAE 214-3
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720239/2018-09
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720239/2018-09

(cooperativas), que seria impeditivo à opção, nos termos do inc. VI do art. 4° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde pediu reanálise do indeferimento pelo fato de seu objeto social ser cooperativa de consumo,
que não estaria enquadrada na vedação do inc. VI do art. 4° da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma
DRJ/POA em sessão de julgamento do dia 16 de janeiro de 2019 no qual foi prolatado o acórdão
10-63.784 pelo fato dos julgadores entenderem que constava como objeto social da Recorrente
no art. 2o do seu Estatuto Social que a cooperativa teria como objetos social a atividade de
comércio varejista de artigos de joalheria e comércio varejista de souvenires, bijuterias e
artesanatos.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 30/01/2019 (e-fl. 60).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 14/02/2019 (e-fls. 65-82) alegando que o CNAE é único para as cooperativas e
que esta somente vende produtos, não existindo atividade secundária de prestação de serviços e
tampouco atividade indireta de prestação de serviços. Juntou cópia de outros processos com
deferimento de pedido de opção para arrimar seu entendimento.
Requer ao final o provimento do recurso.
Aos 22/08/2019 a Requerente protococlou a juntada de novos documentos (e-fl.
90-114).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferida a sua opção ao SIMPLES Nacional pelo fato de ter
informado no seu cadastro CNPJ o CNAE 214-3 (cooperativa), natureza jurídica essa não
permitida para optantes daquele regime de tributação diferenciado.
Contra a exclusão a Recorrente apresentou impugnação, alegando que seu objeto
social é cooperativa de consumo, que seria uma exceção à regra geral de vedação a cooperativa,
conforme estatuído no inciso VI do §4o do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006, abaixo
transcrito:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720239/2018-09

Art. 3 Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II – no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere
o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3o O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não
implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente firmados.
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
Para corroborar sua afirmação juntou cópia do seu estatuto social no qual consta
no seu art. 1o que se trata de uma cooperativa de consumo:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720239/2018-09

Quanto ao objeto social, consta no art. 2o que sua atividade é o comércio varejista
de artigos de joalheria e de souvenires, bijouterias e artesanatos:

A DRJ julgou improcedente a impugnação por não vislumbrar que restaria
caracterizado que a cooperativa fora constituída para prestar serviços aos associados.
Há que consignar que a DRJ reconheceu que a cooperativa proporcionava aos
cooperados a aquisição de semi jóias e bijuterias em condições favoráveis, visando beneficiá-los,
e dessa forma preenchendo o requisito estabelecida no artigo 79, “caput”, da Lei n.o 5.764/71,
Contudo entendeu a DRJ que consta no cadastro CNPJ como atividades
econômicas principal e acessórias da cooperativa o comércio varejista de artigos de joalheria
(código 47.83-1-01) e o comércio de souvenires, bijuterias e artesanatos (código 47.89-0-01),
que não se coadunariam com os objetivos de uma cooperativa de consumo.
Contra o argumento da DRJ a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando
que a cooperativa não tem atividade de prestação de serviços, prestando aos cooperados
associados atividades para que tenham vida social, intelectual e cultural.
Quanto a questão da prestação de serviços entendo que assiste razão á Recorrente.
É que trata-se de uma cooperativa de consumo, conforme consta no seu estatuto
social, e, conforme o art.2o é a aquisição de semi-jóias e bijouterias de forma ágil e por preços
inferiores aos praticados no mercado. E a prestação de serviços aos cooperados está delineado
nos itens “a” a “g” do art2o (Dos objetos Sociais):

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.100 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720239/2018-09

Quanto ao argumento da DRJ de que as atividades principal e secundária
informadas pela Recorrente no seu cadastro CNPJ não se coadunariam com os objetivos de uma
cooperativa de consumo, entendo que tal argumento não foi o motivo para o indeferimento da
opção da Recorrente ao SIMPLES Nacional. O motivo do indeferimento foi pelo fato da
Recorrente ter informado o CNAE 214-3 (cooperativa) como natureza jurídica.
Por derradeiro, caso a Recorrente tivesse informado como natureza jurídica o
CNAE 233-0, código específico para cooperativa de consumo, e não teria havido o
indeferimento.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital